Tribunal: TJDFT
Processo: 0705959-19.2022.8.07.0017
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0705959-19.2022.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: GLEBSON SANTOS DE ARAUJO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: PENAL. CRIME DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IDONEIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES DO ESTADO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, §5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu como incurso nas penas do artigo 331, caput do Código Penal. A pena foi fixada em 07 (sete) meses de detenção, a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto. Em razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do recorrente ou a revisão da dosimetria da pena. 3. Conduta criminosa claramente delineada, ante as expressões injuriosas (“policiais de merda” e “bostas”) proferidas pelo réu aos agentes estatais que, no cumprimento de suas funções, atendiam vítima de ocorrência de ameaça. 4. Suficiência do dolo genérico para configuração do tipo penal, consistente na emissão de expressões ofensivas e desrespeitosas, em evidente descompasso com o acatamento exigido à função pública exercida pelos policiais militares. 5. Eficácia probatória dos depoimentos prestados pelos agentes estatais, coesos e harmônicos com o depoimento da testemunha Márcio Luiz da Silva e com os fatos descritos na denúncia e, ainda, sob o crivo do contraditório, são dotados de presunção de veracidade e legitimidade. Nesse contexto, ausentes circunstâncias aptas para afastar a credibilidade, deve ser reconhecida a validade da prova produzida. 6. Irrelevância quanto ao fato de as ofensas terem sido proferidas em momento em que o réu se encontrava com os ânimos exaltados. Precedentes do TJDFT (Terceira Turma Recursal, Acórdão 1733872, publicado no PJe: 10/8/2023 e Terceira Turma Recursal, acórdão 1721487, publicado no PJe: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 7. Dosimetria bem aplicada pelo juízo de origem. Cabível certa discricionariedade do magistrado, no que tange à valoração das circunstâncias descritas no artigo 59 do CP. Atendidos os critérios da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização da pena. Na espécie, a pena foi fixada em 07(sete) meses de detenção e, compensadas a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, a pena definitiva foi fixada no mesmo patamar. Embora a pena aplicada seja inferior a quatro anos, escorreita a manutenção do regime semiaberto para o cumprimento da pena, por se tratar de réu reincidente e portador de maus antecedentes. 8. Carece de interesse recursal o pedido de revisão no tocante a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, porquanto prevista na sentença. Não conhecido o recurso nesta parte. 9. Recurso conhecido em parte e improvido. Sem custas e sem honorários advocatícios. A parte recorrente aponta violação ao contraditório e a ampla defesa (art. 5o, incisos XXXIV e LV da Constituição Federal) ao argumento de que o conjunto probatório é insuficiente para a condenação. Argumenta que o depoimento dos policiais, como único elemento de prova, é insuficiente e viola as garantias do devido processo legal. Aponta, ainda, a inexistência do dolo específico e que o caso se tratou de briga entre vizinhos. Sustenta a desnecessidade de intervenção do direito penal à solução de conflitos como o dos autos e requer a absolvição do acusado. Contrarrazões apresentadas. Preparo dispensado. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, para se chegar à conclusão diversa da firmada pelo acórdão vergastado, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESACATO. ARTIGO 331 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5o, IV E X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. CRIME DE DESACATO. COMPATIBILIDADE. ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (ARE 1133857 AgR, Rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.08.2018). Ademais, para modificação do julgado, seria necessária a verificação da legislação infraconstitucional pertinente, não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, visto que se ofensa houvesse à Constituição, seria indireta. Por outro lado, quanto à suposta violação ao art. 5o, inciso LV da Constituição Federal, cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do ARE 748.371 MT, TEMA 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a hipotética ofensa aos princípios da ampla defesa e contraditório, quando aventada sob a ótica infraconstitucional, como no caso em questão, não apresenta repercussão geral. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art.1.030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de dezembro de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal